Tribunal: TJSP
Processo: 2004916-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Latrocínio – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Paciente que foi condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado – Aplicabilidade do artigo 117 da Lei de Execução Penal em casos excepcionais – Paciente com problemas de saúde – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado

Ementa:
Habeas Corpus" – Latrocínio – Pretensão à concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade – Paciente que foi condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado – Aplicabilidade do artigo 117 da Lei de Execução Penal em casos excepcionais – Paciente com problemas de saúde – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" denegada.